Tribunal: TJDFT
Processo: 0729057-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICÊNCIA. CONCESSÃO.

1. O Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte, pessoa física, que, mediante simples afirmação, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado.

2. Agravo de instrumento conhecido e provido.